Tribunal: TJMT
Processo: 1012880-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – PEDIDO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EVIDENTE PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PRAZO TRIENAL EXPIRADO – ARTIGO 206, §3o, INCISO V DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE – ART. 85 DO CPC – HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012880-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), PERICLES PACHECO - CPF: 119.033.846-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO PACHECO - CPF: 317.565.496-72 (EMBARGANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGADO), DANIEL CESAR RIBEIRO - CPF: 064.308.036-86 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO DE MACEDO LICINIO - CPF: 748.657.226-53 (ADVOGADO), RURAL AGROINVEST LTDA - CNPJ: 16.691.537/0003-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA RABELLO NOLLI GRANATO - CPF: 015.113.856-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PROSPERITY AGROINVESTIMENTO SERRARIA E CARPINTARIA LTDA. - CNPJ: 03.014.566/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DISRAELI LINHARES CASAGRANDE - CPF: 000.764.876-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES PESSOA - CPF: 006.606.126-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN KFURI LOPES - CPF: 432.534.406-30 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO PACHECO - CPF: 317.565.496-72 (EMBARGADO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), PERICLES PACHECO - CPF: 119.033.846-72 (EMBARGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGANTE), DANIEL CESAR RIBEIRO - CPF: 064.308.036-86 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO DE MACEDO LICINIO - CPF: 748.657.226-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – PEDIDO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EVIDENTE PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PRAZO TRIENAL EXPIRADO – ARTIGO 206, §3o, INCISO V DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE – ART. 85 DO CPC – HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes com efeitos modificativos ao acórdão que proveu o Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição e determinar o prosseguimento da Ação apenas em relação à nulidade do negócio jurídico.

O agravado (Banco Rural S/A – em liquidação extrajudicial) alega a existência de três vícios de “
fundamentação
”, quais sejam, omissão quanto à principal tese de defesa dos embargados, além de contraditório no que tange aos precedentes invocados e também à “
prescrição das obrigações periódicas
”.

Aduz que a Câmara julgadora não se pronunciou sobre a “
primazia da pretensão declaratória de nulidade, em relação à pretensão indenizatória do Embargado
”, considerou a data da celebração dos contratos simulados como início da contagem do prazo trienal, quando os arestos se reportariam à ciência inequívoca da violação do direito, tampouco foi coerente no que concerne à forma de pagamento do preço de venda da Fazenda Tratex e da madeira vinculada ao projeto de manejo.

Anota que o Colegiado formou a sua convicção a respeito da prejudicial sem se manifestar sobre as matérias arguidas na contraminuta, em afronta ao art. 489, §1o, IV do CPC, e que o argumento que ele (embargante) apresentou refere-se ao termo inicial do prazo e à relação de dependência da pretensão indenizatória no que alude à invalidação dos contratos simulados; que tal desconstituição assim como o reconhecimento da fraude precedem necessariamente o nascimento da pretensão reparatória, que surgirá apenas com o trânsito em julgado, de modo que se não há sentença, não se pode cogitar em prescrição.

No tocante à contradição, diz queficou decidido no AgInt nos EDcl no REsp 1.790.357/SP que os danos patrimoniais decorrentes da decretação de nulidade do negócio estariam sujeitos ao prazo trienal, mas que, a seu ver, a conclusão do paradigma e outra e consiste em “
um reposicionamento da jurisprudência do STJ
” de que o prazo prescricional fluiria a partir da ciência inequívoca do direito violado.

Acrescenta que há contradição também entre as obrigações periódicas, e que o Tribunal entendeu que a Ação por ele (embargante) proposta contém dois pedidos – a declaração de nulidade pela simulação de contratos e a condenação pelos prejuízos sofridos, o que destoaria das premissas adotadas no restante do
decisum
.

Discorre sobre o argumento de que a reparação do dano “
surge quanto o dano efetivamente adentra no patrimônio da parte, que difere da data da celebração dos contratos
” (ID 142615678).

Os agravantes/embargantes assinalam que o acórdão reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito em relação à eles (Péricles e Alexandre), mas deixou de fixar os honorários advocatícios, o que deve ser corrigido, com o arbitramento em 10% sobre o valor do proveito econômico. Da mesma forma em relação às preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa e passiva. (ID 142708650).

Nas contrarrazões, o então agravado registra o não cabimento de honorários advocatícios nestes autos pois a pretensão indenizatória é subsidiária e por isso não se pode cogitar em sucumbência neste momento, até porque nem sequer existe proveito econômico nesta fase processual. Da mesma forma, nenhum vício se apresenta em relação às preliminares (ID 146537692).

Já os embargados ressaltam a inexistência dos propalados vícios, inovação recursal, visto que a outra parte suscita matéria não abordada nem mesmo em primeira instância, e que, por conseguinte, seria evidente o inconformismo com o desfecho dado à demanda (ID 146783162).

Por sua vez, a interessada Prosperity pugnou pelo não provimento do Recurso (ID 147225683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante (Banco Rural) propôs
Ação pelo Rito Ordinário Cumulada com Medida Cautelar
, em que visa a nulidade absoluta do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel e Compra e Venda de Bens Imóveis celebrado em
27-6-2012
entre Agroinvert e Prosperity, atinentes à alienação da Fazenda TRATEX e dos imóveis que a guarnecem, assim como do Contrato de Compra e Venda de madeiras. Também pleiteou expressamente a condenação solidária dos réus.

Os agravantes arguiram a prescrição do segundo pedido (indenização por perdas e danos).

O Agravo de Instrumento por eles interposto foi provido (acórdão embargado) para reconhecer a prescrição e determinar o prosseguimento do feito apenas no que concerne à pretensão de nulidade do mencionado negócio jurídico. Confira-se:

“[...]

Ao sanear o feito, a decisão agravada, entre outras arguições levantadas, em relação à agravante, reconheceu a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e rejeitou a prejudicial de mérito por ela suscitada de “prescrição quanto à reparação civil”.

Para tanto, assim justificou:

“[...]

7) DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO À REPARAÇÃO CIVIL ARGUIDA PELOS REQUERIDOS VITÓRIA RABELLO NOLLI, PROSPERITY AGROINVESTIMENTO SERRARIA E CARPINTARIA LTDA., DISRAELI LINHARES CASAGRANDE, RICARDO ALVES PESSÔA, PÉRICLES PACHECO E ALEXANDRE AUGUSTO PACHECO.

De proêmio, embora a prescrição e a decadência tenham como semelhança a perda de um direito pelo decurso do prazo fixado em lei em razão da inércia do titular do direito material, não se confundem, considerando que na decadência ocorre o perecimento do próprio direito material vindicado na ação em decorrência da inércia do titular do direito. Por outro lado, a prescrição, conforme preconiza Pablo Stolze e Rodolfo Glagliano Pamplona Filho[14] “é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei”. Nessa mesma linha, leciona Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[15]: “Desse modo, convém ressaltar que a prescrição tem de ser compreendida a partir de uma dualidade conceitual, servindo, a um só tempo, para extinguir situações jurídicas (prescrição extintiva) e para consolidar relações que se protraem, se perpetuam, no tempo (prescrição aquisitiva). (...); Fixadas essas premissas, é de se estabelecer uma necessária correlação entre a prescrição e os direitos subjetivos patrimoniais. É que, resgatando a lição imorredoura do Professor paraibano Agnelo Amorim Filho, em texto escrito na década de 1960 e até hoje de indiscutível excelência," somente estão submetidos aos prazos prescricionais os direitos subjetivos patrimoniais - isto é, aqueles que conferem ao titular uma pretensão de exigir de alguém um determinado comportamento. São aqueles direitos que permitem ao seu titular exigir de outrem um determinado comportamento, apreciável economicamente. Assim, não realizado, voluntariamente, o comportamento esperado, poderá o titular exercer a sua pretensão. Esclarece o mestre do belo Estado no qual o sol nasce primeiro em nosso país que somente os direitos sujeitos a uma prestação (ou seja, os direitos subjetivos) conduzem à prescrição, "pois somente eles são susceptíveis de lesão ou violação e somente eles dão origem à prescrição", acrescentando que os direitos potestativos são "direitos sem pretensão", não se submetendo, logicamente, à prescrição. Um exemplo esclarecedor pode ser lembrado com o direito de crédito: caso o devedor, espontaneamente, não honre a obrigação, poderá o credor exigir o pagamento, exercendo a sua pretensão.

(...);

Sob um determinado prisma, é possível afirmar que a prescrição diz respeito aos direitos subjetivos patrimoniais (aqueles que trazem consigo a possibilidade de que o titular exija de alguém um determinado comportamento). Por isso, a prescrição fulmina a pretensão de exigir o comportamento economicamente apreciável. Submete- se à prescrição, por exemplo, o crédito. A outro giro, a decadência concerne aos direitos potestativos, que, por essência, não possuem pretensão, já que não podem ser objeto de violação. A decadência, assim, refere-se àqueles direitos cujo exercício depende, tão somente, do próprio titular, como, e. g., reclamar vícios redibitórios ou anular um contrato por vício de vontade. Fulmina o próprio direito”.

A prescrição aqui segue o mesmo raciocínio da decadência, não havendo que se falar em prescrição no presente caso, ante a alegação de simulação, haja vista que se trata de causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, a qual não se convalida com o decurso do tempo, a teor do que se extrai do artigo 169 do Código Civil.

No entanto, havendo o trânsito em julgado da sentença anulatória do negócio jurídico simulado surge então a pretensão, momento no qual iniciar-se-á o prazo prescricional, que neste caso segue a regra do artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil, que tem a seguinte redação:

“Art. 206. Prescreve:

(...);

§ 3o Em três anos:

(...);

V - a pretensão de reparação civil”.

À vista disso, se tem o seguinte julgado, com destaques em negrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3o, V DO CC). EXTINÇÃO DA AÇÃO. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Requerente que, em razão de ter se sub-rogado no direito indenizatório dos sucessores de imóvel que alienou aos réus, ingressou com ação buscando a reparação de danos materiais, com base no artigo 927 do Código Civil.

Prescrição que teve início com o trânsito em julgado da sentença anulatória do negócio simulado, onde nasceu a pretensão indenizatória dos sucessores do bem. Termo particular de transação celebrado entre autora e sucessores que não interrompe o prazo prescricional. Ação de regresso ajuizada quando já expirado o prazo trienal. Interlocutória reformada para se acolher a preliminar da prescrição trienal e determinar a extinção da ação, com resolução de mérito (art. 269, IV, do CPC). Sucumbência pela autora. Prejudicadas as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. Deram provimento ao recurso. Unânime”. (TJRS; AI 0499303-24.2014.8.21.7000; Lajeado; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 16/07/2015; DJERS 21/07/2015).

Logo, considerando que não há no presente feito sentença transitada em julgado não há que se falar em prescrição, uma vez que o seu prazo sequer iniciou, de forma que deve ser afasta a preliminar de prescrição.

Desta forma, AFASTO a preliminar levantada”.

Como se vê, a prejudicial de mérito foi rejeitada sob a justificativa de que, no caso, trata-se de causa que visa a nulidade absoluta do negócio jurídico, que não se convalida com o decurso do tempo, conforme prevê o art. 169 do Código Civil, de maneira que apenas depois do trânsito em julgado da declaração é que inicia o prazo prescricional, que na hipótese segue a regra do artigo 206, §3o, V, do CC, de três anos para a pretensão de reparação.

O argumento da agravante é de que, ao contrário do entendimento do decisum, a Ação proposta tem sim cunho condenatório.

Tanto assim é, que além da declaração de nulidade dos contratos de Compra e Venda da Fazenda Trataex, o de Re-ratificação, o de Compra e Venda de Madeira do Projeto de Manejo e respectivo Aditivo, com o retorno das partes ao statu quo ante, o agravado também pleiteou expressamente a condenação solidária dos réus, indicando, inclusive, o montante da indenização das diferenças dos valores negociados, requerendo, ainda, a avaliação do imóvel e dos móveis que integram a Fazenda Tratex, assim como da madeira, este último a ser apurado em liquidação de sentença, de maneira que a sentença a ser proferida nestes autos, já decidirá o montante da parte maior da indenização pretendida, já que o agravado informa que apenas deverá ser liquidada os danos materiais em relação aos bens móveis.

Importante mais uma vez registrar que o agravado ajuizou “Ação pelo Rito Ordinário cumulada com Medida Cautelar Incidental” contra vários requeridos, entre eles a agravante, visando a nulidade de “negócios jurídicos ilegais realizados entre as Rés Rural Agroinvest e Prosperity e arquitetados com a participação, e em benefício, dos demais Réus e efetivo prejuízo de credores”.

Para tanto, alegou que a Agroinvest é uma sociedade pertencente ao grupo do Banco Rural, cujas quotas são de titularidade do Banco Rural de Investimentos S/A e do Banco Rural S/A, ambos em liquidação extrajudicial; que ela era proprietária de um ativo relevante, em especial a Fazenda Tratex que possui uma área georreferenciada de 24.926,2497ha, de altíssimo valor. Descreve como chegou ao montante alegado; que em 27-6-2012 referida proprietária celebrou o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com a Prosperity, tendo por objeto o imóvel e os móveis descritos em anexos, pelo valor de R$30.000.000,00, sendo R$24.000.000,00 pela quantidade de hectares e R$6.000.000,00 pelos bens móveis, tudo em 8 parcelas com valores variados, iniciando-se em 27-7-2013; que houve minoração do preço em razão de uma desapropriação de aproximadamente 12,3% da área, razão da celebração da Re-Ratificação, pela qual reiteraram o conhecimento das partes desse fato, mas nunca foi objetivo da vendedora transferir à adquirente o valor da desapropriação. No entanto, o preço foi reduzido para R$11.000.000,00, não havendo justificativa para esse quantum, já que apenas os 3.084,85ha desapropriados renderam R$13.000.000,00, o que no entender do agravado se constituiria em conluio entre os réus. Acrescenta que o mesmo vício teria ocorrido em relação à venda das madeiras. E ainda, que mesmo não havendo o pagamento integral, os móveis foram transferidos para a adquirente, além da confusão patrimonial em razão da relação do sócio controlador da Prosperity com a família dos acionistas do Banco Rural; que na sequência foram feitas várias transferências dos bens via alteração contratual da Prosperity, concluindo que o objetivo foi desviar patrimônio e beneficiar acionistas do Banco Rural e absoluta a simulação.

Na sequência, anota ser “evidente o ato ilícito cometido pelos Réus, sendo, ademais, consectário lógico a indenização perseguida correspondente à diferença entre o valor de mercado dos bens e os valores pelos quais foram pretensamente vendidos” e pede perdas e danos nos termos dos arts. 402 e 944 do CC, mensurando os prejuízos que teria sofrido inclusive a solidariedade entre os Réus.

Em medida cautelar incidental, requereu o arrolamento da Fazenda e todos os bens que a guarnecem e o bloqueio destes últimos, inclusive da madeira, a averbação da existência da Ação na matrícula e a avaliação dos respectivos bens.

Especificamente no item “e)”, pede a condenação dos Réus a indenizá-lo em R$238.750,00, referente à diferença do valor da Fazenda; R$30.287.830,98 referentes à diferença da madeira; e em quantia a ser liquidada referente à diferença do valor dos bens móveis, a título de danos materiais, desde a realização do negócio até o efetivo pagamento.

Desse modo, está claro na inicial que o agravado pleiteia nesta Ação, além da declaração de nulidade do negócio efetivado entre as duas empresas, também a condenação solidária dos réus na indenização de montante referente à diferença tanto em relação à venda do imóvel e bens móveis como da venda da madeira, apresentando, inclusive, o montante que apurou das mencionadas diferenças, relegando para a liquidação apenas em relação aos móveis que guarnecem a fazenda.

Assim, ao contrário da justificativa constante na decisão agravada, é evidente a Ação proposta pelo agravado não se restringe à declaração de nulidade do negócio jurídico, pretendendo, na verdade obtenção de efeitos patrimoniais dela decorrentes, hipótese que incide a previsão contida no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, quanto ao prazo de três anos para pleitear a indenização civil.

Confira-se precedente do STJ.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AÇÃO NATA. DANO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SEGUNDO CONTRATO. IMÓVEL. NOME DO SOGRO. REGISTRO. AUTOR. CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação - princípio da ação nata.

3. Na hipótese, diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data da perda da posse do bem, ocorrida em 2009.

4. No caso concreto, a pretensão que materializa o pedido indenizatório (devolução dos valores pagos) passou a existir no momento em que o demandante teve ciência e anuiu com o novo contrato e com a transferência do bem para terceiros, em 2001.

5. Na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional da pretensão de natureza pessoal era de 20 (vinte) anos, nos termos do seu art. 177. A partir do Código Civil de 2002, o prazo passou a ser trienal, conforme o art. 206, § 3o, IV e V.

6. [...]” (STJ, AgInt nos Edcl no Resp n. 1790357-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, Decisão Monocrática de 22-2-2022).

Do aresto extrai-se o seguinte trecho:

“[...] Logo, a pretensão que materializa o pedido indenizatório (devolução dos valores pagos) passou a existir a partir do momento em que o demandante teve ciência e anuiu com o novo contrato e com a transferência do bem para terceiros.

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, não tem repercussão, para fins de determinação do termo inicial do prazo prescricional, a perda da posse do bem.

Assim delineada a questão, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado nesta Corte, conforme se observa dos seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. DEPÓSITO JUDICIAL. EQUÍVOCO. LEVANTAMENTO. BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. DIREITO DE SEQUELA. USUCAPIÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de restituição de valor ajuizada em 03/05/2013, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2017 e concluso ao gabinete em 08/03/2017.

2. O propósito recursal é dizer, primordialmente, sobre o dever da recorrente de restituir a quantia por ela levantada indevidamente, de boa-fé.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4. Pela teoria da actio nata, o nascimento da pretensão de restituição na hipótese ocorreu quando a recorrida efetivamente teve conhecimento do equívoco que gerou o levantamento indevido pela recorrente da quantia cuja devolução se requer.

5. A regra positivada nos arts. 876 e 884 do CC/02, os quais estabelecem que todo aquele que, sem justa causa, recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, visa a evitar o enriquecimento sem causa de quem recebe quantia indevidamente, à custa do empobrecimento injusto daquele que se prejudica com o pagamento indevido.

6. A boa-fé, na hipótese, está nos dois extremos: é de quem recebeu a quantia que não lhe era devida - a recorrente - e também de quem, por erro, pagou à pessoa que não era sua credora - a recorrida. Por isso, na ponderação de valores, o fiel da balança deve pender para o restabelecimento da situação originária (status quo ante), prevenindo o desequilíbrio nas relações jurídicas.

7. O enriquecimento sem causa, ao lado do negócio jurídico e da responsabilidade civil, é fonte de obrigações, e, como tal, não pode ser confundido com os direitos reais, que têm, dentre suas características, o direito de sequela.

8. Nas relações obrigacionais, vigora a responsabilidade patrimonial, de modo que, em regra, o bem objeto da prestação pode ser livremente transmitido, mesmo ofendendo a obrigação assumida, situação em que ao credor não caberá exigir do terceiro a entrega da coisa (direito de sequela), mas apenas pretender do devedor a reparação do prejuízo eventualmente suportado.

9. O apoderamento pela recorrente de quantia que lhe foi entregue por erro da recorrida fez nascer para esta a pretensão de ser restituída, cuja prescrição, segundo o art. 206, § 3o, IV, do CC/02, é de 3 anos. Aqui, não se trata de prescrição aquisitiva, que consolida a situação jurídica das partes (usucapião), mas de prescrição liberatória, que, uma vez consumada, a extingue, impedindo a credora de exigir judicialmente da devedora aquela prestação.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido" (REsp 1.657.428/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018 - grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação.

2. Diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 1951. A contagem do prazo prescricional, no caso, se iniciou com a alegada mudança de postura da ré, com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do ano de 1997.

3. Superada a preliminar de prescrição por esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de apelação das partes, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões" (Resp 1.263.528/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 8/9/2014 - grifou-se).

Além disso, ressaltou-se que, na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional da pretensão de natureza pessoal era de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177 do CC/1916. A partir da entrada em vigor do novo Código Civil, o prazo passou a ser trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV e V, do CC/2002.

Como houve diminuição do lapso atinente à prescrição, para efeitos de cálculo, deve ser observada a regra de transição de que trata o art. 2.028 do CC/2002 (Enunciado no 299 da IV Jornada de Direito Civil).

Após tais esclarecimentos, passou-se à análise das circunstâncias fáticas objetivas e já delineadas pelas instâncias ordinárias. Nos termos do voto condutor, o autor teve conhecimento da lavratura da escritura em 2001 e a ação foi ajuizada em 2008.

Assim, imperioso o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido indenizatório e, por conseguinte, o provimento do recurso especial dos ora agravados, reformando-se o acórdão recorrido.

No caso, os argumentos do agravante não são suficientes para reformar a decisão atacada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória”.

Os embargantes afirmam que o aresto é omisso quando ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Ocorre que o caso concreto não comporta a fixação dessa verba. Primeiro porque eles embargantes não foram excluídos do processo, nem o feito foi extinto. Tanto assim que o acórdão é claro quanto ao prosseguimento em relação à nulidade das avenças.

Na verdade, foi reconhecida só a prejudicial da prescrição no tocante à pretensão do autor de “
condenação solidária dos réus
”, porque expirado o prazo previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

Como se vê, o acórdão está fundamentado e tratou satisfatoriamente do tema submetido a exame.

Assim, não há omissão nem contradição, e sim evidente propósito de reanálise da lide.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão dos embargantes de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022